Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706887-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. RECORRIDO: EDUARDO DE CARVALHO OLIVEIRA, EMILY TAUBER DE ANDRADE OLIVEIRA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 8a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 31 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator